Tribunal: TJMT
Processo: 1018380-42.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018380-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), ELESSANDRO RIBEIRO DE PAULA - CPF: 892.894.471-68 (AGRAVANTE), ROSEANE ABREU SILVA - CPF: 964.739.161-72 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ROSEANE ABREU SILVA - CPF: 964.739.161-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. H. A. D. P. (AGRAVADO), T. A. D. P. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 90/90% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR -
TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMPROMETIMENTO FINANCEIRO - ART. 1.694, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A doutrina coloca que no arbitramento dos alimentos devem ser observados os critérios do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Conforme se verifica das informações constantes dos autos, não se vislumbram elementos para, de plano, reduzir os alimentos, vez que, neste momento inicial, não ficou demonstrada a ausência de condições financeiras do genitor para arcar com os alimentos, pois não trouxe ao conhecimento do juízo nenhum elemento concreto acerca da sua renda mensal.

Embora alegue estar impossibilitado de cumprir a decisão agravada e que já arca com o pagamento do plano de saúde, escola e transporte das filhas, e que tais gastos consomem quase a totalidade da sua renda, ao menos neste instante, não há elementos que apontem para a carência econômico-financeira do Agravante, nem tampouco, a indisponibilidade para cobrir os alimentos na forma fixada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ELESSANDRO RIBEIRO DE PAULA em face da decisão proferida pelo juízo de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Alimentos c/c Pedido de Alimentos Provisórios nº 1001379-87.2021.8.11.0018, ajuizada em seu desfavor por L. H. A. D. P. e T. A. D. P., representados por ROSEANE ABREU SILVA, que fixou os alimentos provisórios aos alimentandos no valor equivalente a 90,90% (noventa vírgula noventa por cento) do salário mínimo, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, devidos a partir da citação.

Em suas razões, aduz o agravante que
jamais se eximiu das responsabilidades de pai, seja no aspecto emocional dando carinho, atenção, seja nas responsabilidades de educar e ensinar bons princípios, bem como sempre forneceu toda a assistência financeira necessária às filhas.

Sustenta que, em que pese o Magistrado a quo tenha fixado a pensão no equivalente a R$ 999,90 (novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), já paga mensalmente o valor de R$ 2.468,66 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), correspondente a pensão, escola, transporte escolar e plano de saúde, inclusive da genitora das menores.

Ressalta que a genitora é professora do Município de Sorriso e recebe mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês, cabendo-lhe arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas das crianças.

Alega que a decisão que majora o percentual pago hoje de R$ 600,00 (seiscentos reais), correspondente a 54,55% do salário mínimo vigente, não pode subsistir, pois os recursos financeiros do alimentante não suportam a obrigação que lhe foi imposta, devendo ser aplicado o disposto no art. 400, do Código Civil.

Assevera que exigir que o Agravante pague mais em espécie não é razoável, posto, que além das filhas, o Agravante possui outra família e tem que honrar com as despesas básicas mensais, comida, vestuário, calçados, remédios, água, luz, telefone, internet, etc.

Argui que as filhas, desde o mês de agosto de 2021, passaram a residir com o Agravante, portanto, todas as despesas estão sendo arcada de forma exclusiva por este, logo, não há razão para manter a fixação de alimentos em favor da Agravada, uma vez que não está tendo nenhum custo com as filhas.

Defende a impossibilidade de se manter a guarda compartilhada, posto que a Agravada não reside mais na cidade de Sorriso, está morando na cidade de Sinop, desde o dia 10/08/2021, e possui vício em bebida alcoólica, o que gera grande risco a integridade física e emocional das filhas.

Assim, pede seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a suspensão imediata da decisão e, no mérito, seja provido o recurso para afastar a obrigação de prestar alimentos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 105906490).

Opostos Embargos de Declaração pelo agravante (ID 106961493), estes foram rejeitados (ID 109023967).

Contraminuta da parte agravada (ID 108910958).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 114236986).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Guarda c/c Alimentos provisórios, ajuizada por movida por L. H. A. D. P. e T. A. D. P., representados por ROSEANE ABREU SILVA, em face de ELESSANDRO RIBEIRO DE PAULA, na qual pleiteou a concessão liminar “inaudita altera pars” de alimentos provisórios em valor equivalente a 90,90% do salário mínimo vigente no país, o que atualmente são R$ 1.000,00 (hum mil reais), bem como seja expedido ofício para à Empresa Impacto Insumos Agrícola Ltda, CNPJ nº 09.590.018/0001-65, para que promova o desconto na folha de pagamento do funcionário e deposite na conta da requerente.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso fixou os alimentos provisórios aos alimentandos no valor equivalente a 90,90% (noventa vírgula noventa por cento) do salário mínimo, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, devidos a partir da citação.

Irresignado, o requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não se mostra cabível o conhecimento e nem a análise da alegação de impossibilidade de se manter a guarda compartilhada, vez que não foi sequer tratada na decisão agravada, de modo que qualquer manifestação deste órgão ad quem implicaria em evidente supressão de instância.

Quanto à parte conhecida, o recurso não está a merecer provimento.

É cediço que os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, as necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, § 1º, do Código Civil).

Se assim não fizer, o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

A doutrina coloca que no arbitramento dos alimentos devem ser observados os critérios do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – ARBITRAMENTO – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – REDUÇÃO E/OU SUSPENSÃO – DESCABIMENTO - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há como reduzir e/ou atribuir efeito suspensivo ao recurso em matéria de alimentos provisórios, quando esses forem arbitrados em total observância ao binômio necessidade-possibilidade.” (TJ-MT, AgR 170456/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017)

Conforme se verifica das informações constantes dos autos, não vislumbro elementos para, de plano, reduzir os alimentos, vez que, neste momento inicial, não ficou demonstrada a ausência de condições financeiras do genitor para arcar com os alimentos.

Verifica-se que o Agravante suprimiu o conhecimento dos seus rendimentos, não trouxe ao conhecimento do juízo nenhum elemento concreto acerca da sua renda mensal, mesmo tendo a petição inicial da ação de alimentos anotado que o alimentante trabalha na empresa Impacto Insumos Agrícola Ltda.

Embora alegue estar impossibilitado de cumprir a decisão agravada e que já arca com o pagamento do plano de saúde, escola e transporte das filhas, e que tais gastos consomem quase a totalidade da sua renda, ao menos neste instante, não há elementos que apontem para a carência econômico-financeira do Agravante, nem tampouco, a indisponibilidade para cobrir os alimentos na forma fixada.

Assim, ausentes provas acerca do comprometimento financeiro do agravante a corroborar sua alegação de impossibilidade em arcar com o percentual arbitrado, não há razão para afastar ou reduzir os alimentos.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022